Tribunal: TJSP
Processo: 1501180-45.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Inadmissibilidade - Provas contundentes a ensejar a condenação do apelante – Fixação de regime prisional semiaberto –– Inadmissibilidade - Regime fechado adequado e suficiente ao caso em comento – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501180-45.2019.8.26.0540, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATEUS
HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
2
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540
Apelante: Mateus Henrique de Lima dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Vinicius de Araujo Zamoner e Petronio Antunes de Sa
Comarca: São Paulo
Voto no 40.723
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo Majorado
Absolvição por
insuficiência probatória - Impossibilidade Inadmissibilidade -
Provas contundentes a ensejar a condenação do apelante

Fixação de regime prisional semiaberto
Inadmissibilidade -
Regime fechado adequado e suficiente ao caso em comento
Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Matheus Henrique de Lima dos Santos, contra a r. decisão de fls.
212/218, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14
(quatorze) dias-multa no mínimo legal, por incurso no artigo 157, parágrafo
2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa do
réu, com razões de apelação a fls. 212/219, nas quais pleiteia a absolvição do
apelante por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, seja fixado o
regime prisional semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
282/289, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
3
junho de 2.019, por volta das 16h40, na Rua Eugenia de Guerin, número 417,
São Mateus, nesta cidade e comarca de São Paulos, o apelante, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outros agentes, subtraíram para si,
com grave ameaça, o veículo Hyundai HB-20, placas GCQ-4429/São Paulo-
SP, pertencente à vítima Maria Gleuba Leandro da Silva
Segundo se apurou, na data e local
mencionados a vítima chegava em sua residência conduzindo o auto, trazendo
no interior sua filha portadora de necessidades especiais. Enquanto a vítima
aguardava que seu marido, José Elionardo da Silva, retirasse o outro veículo
da família da garagem para que a ofendida pudesse entrar com o carro, ela foi
abordada pelo ora apelante que se aproximou e anunciou o assalto,
determinando que saísse do veículo.
Ao mesmo tempo, o acusado Petronio
abordou a vítima José Elionardo, que vinha em direção ao carro para ajudar
na retirada da filha. Ainda, o indiciado Vinicius permaneceu a todo tempo
dando cobertura à ação dos comparsas.
Após as vítimas terem retirado a filha, os
acusados adentraram no carro, sendo que Mateus assumiu a condução deste.
Todos se evadiram em poder da res. Noticiada a ocorrência, policiais
militares, já cientes do roubo, se depararam com os roubadores no interior do
veículo, que estava estacionado em via pública do município de Mauá.
Assim, foram abordados e detidos e, encaminhados para a delegacia de
polícia, onde foram os indiciados Mateus e Petrônio reconhecidos pela vítima
Maria Gleuba e José Elionardo, como autores do roubo.
Estes são os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
4
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
06), boletim de ocorrência de fls. 07/11; auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 14/15); auto de avaliação (fls. 16/17); auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 30) e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, tem-se
que ela restou bem delineada.
Em sede policial, o réu exerceu o direito
constitucional de permanecer calado (fls. 20)
Em juízo, às fls. 219 sistema Saj, o
apelante negou a prática delitiva. Esclareceu ter saído de uma padaria e,
quando estava caminhando, observou uma viatura da Força Tática parada.
Continuou a caminhar, sendo abordado pelos policiais. Disse que foi
colocado junto aos corréus, os quais já tinham sido detidos. Asseverou que o
carro estava do outro lado da rua e que não conhecia os outros dois acusados.
Tal negativa, no entanto, restou isolada no
decorrer da instrução criminal.
A vítima Maria Gleuba confirmou os fatos
narrados pela prefacial, reconhecendo os acusados Petrônio e Matheus como
sendo os roubadores com absoluta certeza na Delegacia, e com uma certa
dúvida quanto ao ora apelante em Juízo. Esclareceu que na data dos fatos
chegava com sua filha em casa, que é deficiente, e seu marido saiu com o
carro para que a declarante pudesse entrar na garagem. Asseverou que um dos
agentes abordou seu marido e o outro a abordou. Ressaltou que o mais
branquinho, Petronio, já foi abrindo a porta de seu carro para tirar sua filha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
5
mas seu esposo pediu para retirar. Em seguida, subtraíram o carro e fugiram.
Esclareceu que depois de aproximadamente três horas o carro foi encontrado
em Mauá (fls. 219 sistema Saj).
No mesmo sentido, essencialmente, o
depoimento do marido de Maria, a vítima José Elionardo, o qual reconheceu
o apelante e o corréu tanto na fase policial quanto em Juízo (fls. 219 sistema
Saj).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
6
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194)
Ainda, a corroborar com as falas das
vítimas, está o depoimento prestado em juízo pela testemunha Willian Cesar
Pereira fls. 211 sistema Saj -, policial militar, que igualmente atribui aos
acusados a responsabilidade pelos fatos delituosos em apreço, confirmada a
detenção e condução destes à delegacia de polícia, onde foram reconhecidos
pelas vítimas. Os réus negaram o roubo, mas sabiam a origem ilícita do bem.
Consigno que não se vislumbra qualquer
indício de que a vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
falsamente os réus e, também, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais militares,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
7
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos. Ao que se
vê, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório são coerentes e
específicos, não pairando sobre eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos
delituosos ocorridos, seja em relação a seus autores.
Aliás,
destaque-se
que
o
acusado,
reconhecido pela vítima, foi preso em flagrante, em poder do bem roubado e,
levado à Delegacia, reconhecido pelas vítimas.
A condenação era mesmo de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
restaram bem dosados, não comportando reparo.
Nesse respeito, em atenção à pretensão
defensiva, é de ser dito que o regime inicial fechado para cumprimento da
reprimenda afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto,
necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a
reincidência, inclusive porque, a par do “quantum” da pena aplicada, se trata
de delito grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade,
cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de
uma falsa impressão de impunidade.
Não se pode olvidar que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
8
Mateus é reincidente específico, contando com duas condenações anteriores e
definitivas pela prática de crimes de roubo (fl. 183/184).
Ainda,
nesse
sentido,
confira-se
entendimento jurisprudencial emanado deste E. Tribunal, verbis:
"A concessão do regime aberto ou
semiaberto, nos casos onde a perículosídade do agente é evidente, eqüivale a
uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de
outras infrações" (RJTACRIM 10/115).
Também é este o entendimento esboçado
por este E. Tribunal:
“O autor de roubo, como regra, mostra
uma personalidade inteiramente contrária aos preceitos ético-jurídicos mais
comezinhos que orientam a convivência social, fundamento mais do que
razoável, insisto, para a imposição do regime fechado, com a observação de
que a primariedade ... não o faz menos perigoso. Quem age de forma ousada,
fria, bem pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas
para satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras
de convivência social e não pode merecer o afago do Estado até que
demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro
pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime, com
reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal.”(Apelação n°
0007278-98.2012.8.26.0562, Relator: Des. Pinheiro Franco; Comarca:
Santos; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 31/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501180-45.2019.8.26.0540 -Voto no 40.723
9
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator